Tribunal: TJMT
Processo: 1025918-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025918-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR FEITA ATRAVÉS DO PRÓPRIO EDITAL DE LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), notadamente a probabilidade do direito, para suspender o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em alienação fiduciária exige a comprovação da intimação pessoal do devedor para purgar a mora, não sendo suficiente a mera averbação na matrícula do imóvel desacompanhada do respectivo mandado ou aviso de recebimento.

É imprescindível a notificação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, a fim de lhe assegurar o exercício do direito de preferência.

A publicação de edital genérico de leilão, destinado a dar ampla publicidade ao ato para o público em geral não possui a natureza de intimação específica e pessoal exigida para a validade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial - Processo nº 1016127-33.2025.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Nas razões do recurso, a parte agravante narra que ajuizou a ação originária visando anular atos expropriatórios promovidos unilateralmente pelo agravado, Banco Santander (Brasil) S/A, alegando que não houve a devida observância da exigência legal de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto à realização dos leilões extrajudiciais, conforme determina o §2º-A do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, com a redação conferida pela Lei nº 14.711/2023.

Sustenta que a decisão agravada indeferiu a tutela pleiteada sob o fundamento de que a alegação de ausência de intimação configuraria "fato negativo" que exigiria contraditório prévio, o que, segundo o agravante, revela-se equivocado por negligenciar o princípio da prevenção de dano irreparável e a função assecuratória da tutela de urgência.

Argumenta que a probabilidade do direito alegado está fundamentada no descumprimento, por parte do agravado, do dever legal de intimação pessoal do devedor acerca da realização dos leilões extrajudiciais, conforme exige o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97. Afirma que a ausência de cumprimento desse dever configura vício formal insanável, comprometendo a validade do procedimento expropriatório.

Aduz ainda que não foi notificado em nenhum momento sobre a mora das dívidas para com o banco, embora haja no processo uma notificação endereçada com aviso de recebimento (AR) sem constar assinatura, demonstrando que não foi devidamente constituído em mora de forma pessoal.

Quanto ao perigo na demora, alega estar demonstrado diante da iminência da consolidação definitiva de um procedimento extrajudicial viciado, cujo resultado prático será a perda da posse do imóvel residencial do agravante, bem este que representa sua moradia e de sua família.

Argumenta que a possibilidade de arrematação definitiva do imóvel e consequente despejo sem o devido contraditório prévio compromete não apenas o resultado útil do processo, como também viola frontalmente o direito constitucional à moradia.

Sustenta que a medida pleiteada – suspensão dos efeitos dos atos expropriatórios e manutenção provisória da posse – é plenamente reversível, caso, ao final, se conclua pela regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento e a concessão de tutela recursal de urgência para: (i) suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais; (ii) determinar a manutenção do agravante na posse do imóvel objeto da lide; e (iii) impedir qualquer ato de turbação ou ameaça à posse do bem, até o julgamento definitivo da ação principal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida no ID 305701857.

Contraminuta apresentada no ID 311205388.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais, bem como na manutenção do agravante na posse do imóvel objeto da lide.

O art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

A alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei n. 9.514/97 e, no que concerne às formalidades exigidas para o procedimento de expropriação extrajudicial em caso de inadimplemento, estabelece um rito específico que deve ser rigorosamente observado. Confira:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 3º A
intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...) § 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo,
as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)”

(sem destaques no original).

Assim, nos termos dos artigos supracitados, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário somente é devida quando cumpridos os requisitos específicos da Lei. Não basta, portanto, o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo imprescindível, também, a sua constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, excepcionalmente, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, por edital.

Caso, devidamente cientificado, o devedor não realize o pagamento, haverá a consolidação em favor do credor, da propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária e a esse incumbirá realizar o leilão do bem.

Com relação à notificação sobre a data do leilão, embora a Lei nº 9.514/1997 não faça qualquer menção à necessidade de intimação pessoal dos devedores, a jurisprudência se firmou no sentido de que se faz necessária. A dispensa da intimação pessoal só é admitida após frustradas as tentativas de a realizar, permitindo-se, nestes casos, a notificação por edital.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR . NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n . 9.514/1997
,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, sendo válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal
. 2. Na presente hipótese, segundo informado pela instância ordinária, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato, contudo não foi exitosa em razão de mudança de endereço . Assinalou que, em virtude de infrutíferas tentativas de localização do devedor, procedeu-se com a intimação por edital, conforme a exigência da lei, tendo sido demonstrada nos autos a ciência inequívoca que o bem seria leiloado em outubro de 2019.3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reverter a conclusão do colegiado estadual que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça .4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2271962 MT 2022/0403015-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9 .514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1876057 CE 2021/0110808-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicia
l .1.1. Ao mesmo tempo, "a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante"(AgInt no AgInt no AREsp 1.463 .916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019). 2. No caso dos autos, revela-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie, com base nos elementos fáticos e nas provas dos autos, se houve, ou não, ciência inequívoca dos recorrentes a respeito da data do leilão . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2505040 SP 2023/0358929-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo,
a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital
. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim,
é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA . REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA . HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária. 2 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.
Precedentes . 4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
. Precedentes . 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2276046 RJ 2023/0003836-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

No que diz respeito à notificação para purgação da mora, verifica-se que consta averbação na matrícula do imóvel, datada de 03/04/2019, com a informação de que o agravante foi intimado para satisfazer, no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e as que se vencessem até a data do pagamento, assim como os demais encargos, sem que tenha purgado a mora, razão pela qual consolidou-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ID 204999609 - 1ª instância).

Ocorre que a fé pública do oficial de registro, embora dotada de presunção de veracidade, é
juris tantum
, ou seja, relativa, admitindo prova em contrário. Caberia à instituição financeira, como principal interessada na validade do ato que fundamenta a consolidação da propriedade em seu favor, trazer aos autos o comprovante efetivo da notificação pessoal do agravante, como o mandado de intimação devidamente cumprido e assinado, o que não ocorreu. A simples averbação na matrícula, desacompanhada do documento que lhe deu origem, mostra-se, em cognição sumária, insuficiente para comprovar o cumprimento do requisito legal.

Assim, impõe-se à instituição financeira o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o agravante foi intimado pessoalmente para purgar a mora, nos estritos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97. A ausência de prova robusta fragiliza a higidez do ato de consolidação da propriedade, conferindo verossimilhança à tese do autor.

Adicionalmente, no que tange à intimação sobre as datas dos leilões, diante das tentativas frustradas (por meio de escrevente cartorária, telegrama e
email
), o credor recorreu à publicação de edital em jornal de grande circulação (Diário de Cuiabá). Contudo, o edital publicado tem natureza genérica, convocando o público em geral ("
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem...
"), e não se destina, em sua essência, a cientificar pessoalmente o devedor fiduciante (ID 204999615, 204999615 e 204999616 - 1ª instância). Veja:

Portanto, a conjugação da aparente ausência de comprovação da intimação pessoal para purgação da mora com a possível ineficácia da notificação sobre os leilões confere probabilidade ao direito alegado. O
periculum in mora
é evidente, haja vista que a manutenção dos efeitos do procedimento expropriatório expõe o agravante ao risco iminente e concreto de perda da posse e da propriedade de seu imóvel residencial.

Por outro lado, a medida pleiteada – suspensão dos efeitos dos atos expropriatórios – é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, se conclua pela regularidade do procedimento, a suspensão poderá ser revogada, permitindo que o credor retome os atos de execução de sua garantia, sem prejuízo irreparável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR a tutela de urgência
pleiteada pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026